Tribunal: TJDFT
Processo: 0002873-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos etc. Intime-se pela derradeira vez o acusado FÁBIO ALVES DA CUNHA, por meio de seu ilustre advogado cadastrado nestes autos, DR. FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, OAB/DF 33.046, para que regularize sua representação processual, sob pena do encaminhamento dos autos à d. Defensoria Pública. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator